Tribunal: TJSP
Processo: 1022166-44.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Sentença de procedência. Consolidação da propriedade e posse do bem nas mãos do credor fiduciário. Insurgência da ré. Não acolhimento. Ratificação dos fundamentos da r. sentença que bem apreciou a lide, não tendo as razões recursais o condão de infirmá-la. Inadimplemento confesso. Purgação da mora intempestiva, abrangendo apenas as

Ementa:
ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Sentença de procedência. Consolidação da propriedade e posse do bem nas mãos do credor fiduciário. Insurgência da ré. Não acolhimento. Ratificação dos fundamentos da r. sentença que bem apreciou a lide, não tendo as razões recursais o condão de infirmá-la. Inadimplemento confesso. Purgação da mora intempestiva, abrangendo apenas as parcelas vencidas. Impossibilidade. Para fins de purgação da mora, o § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 exige expressamente o pagamento integral do débito, segundo a quantia apontada pelo credor, após o deferimento da liminar. Sentença mantida.

Recurso desprovido.